Tribunal: TJDFT
Processo: 0742466-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE CITRA-PETITA. REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente os pedidos autorais para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$13.709,00 a título de danos materiais decorrentes do acidente do trânsito. Em suas razões, em síntese, preliminarmente sustenta nulidade da sentença, pois não teria manifestado sobre o pedido contraposto. Defende que foi surpreendido pela freada brusca da autora, não sendo o responsável pela colisão. Aduz que deve ser julgado procedente o pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispenso o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos juntados aos autos. Contrarrazões apresentadas.
III. Da nulidade da sentença, citra-petita. Em que pese a ausência de manifestação expressa no dispositivo da sentença da improcedência dos pedidos contrapostos, à luz do art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Portanto, trata-se de consectário lógico a improcedência dos pedidos contrapostos, na medida que foi julgado procedente o pedido principal. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” No mesmo, sentido o art. 34 do CTB afirma que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
V. Compulsando detidamente os autos, não restou comprovado que o réu guardava a distância segura do veículo que transitava a sua frente, nem mesmo que houve a alegada freada abrupta por parte da autora. Os elementos probatórios não são capazes de atrair a responsabilidade pelo acidente à autora/recorrida. Portanto, não há qualquer prova hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista/recorrente que colidiu com o seu carro com a traseira do veículo da autora. Não se podendo chegar à conclusão diversa da consignada em sentença, pois o réu não desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC. Prejudicado qualquer pedido contraposto. Assim, não se pode chegar à conclusão diversa da consignada em sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.